Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO QUINQUENAL. EXPIRADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515).
2. O termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual coincide com o trânsito em julgado da sentença proferida em Ação Civil Pública.
3. A legitimidade para propor a medida cautelar é daquele que figurará como titular do direito do feito principal ou, eventualmente, seus sucessores. Dessa forma, a medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT pode beneficiar tão somente a ele próprio, caso este opte pela satisfação coletiva do julgado, de modo que não há a possibilidade do protesto interruptivo de prescrição ser utilizado em prol de terceira pessoa.
4. Evidencia-se impossível reconhecer nova interrupção da prescrição derivada do ajuizamento de ação cautelar de protesto, dada a limitação estabelecida pelo artigo 202 do Código de Processo Civil, uma vez que, in casu, o trânsito em julgado da sentença proferida em sede da ação civil pública já se afigura como causa de interrupção da prescrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.